Tribunal: TJDFT
Processo: 0759887-48.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. INDEFERIMENTO MANTIDO. DEVER DE FACULTAR À PARTE AUTORA A POSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DA GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NA MESMA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso que ataca de maneira direta o ato judicial hostilizado e apresenta argumentos no sentido da modificação atende ao princípio da dialeticidade recursal.
2. Não apresentados documentos hábeis a demonstrar a hipossuficiência financeira, mesmo após intimação para tal fim, é de rigor o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, sobretudo quando um dos autores é pessoa jurídica.
3. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça pelos autores logo no início da demanda, é imperioso facultar-lhes a oportunidade de recolher as custas iniciais e de garantir o juízo, não sendo adequado indeferir a petição inicial na mesma sentença sob o fundamento de que não instruído o feito com elementos indispensáveis ao seu adequado manejo. Error in procedendo reconhecido.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.